Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-47.2017.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-47.2017.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: N. DE MATOS BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREFACIAL DO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ADEQUADO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL E JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. COBRANÇA DE PRÊMIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. ART. 27 DO DECRETO-LEI Nº 73/66 E ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº 61.589/67. ENQUADRAMENTO NO ART. 784, XII, DO CPC. PROPOSTA ASSINADA, CONDIÇÕES GERAIS E DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO IRRELEVANTE PARA A EXIGIBILIDADE DO PRÊMIO. ART. 764 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000457-47.2017.8.05.0239, em que figura como apelante, N. DE MATOS BATISTA, e apelada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.